Tribunal: STF
Processo: RE 1530902
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 5), assim ementado:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Incisos I e II, do § 2º, do artigo 12, da Lei n° 16.239, de 19 de julho de 2015, com a redação conferida pela Lei n° 17.812/2022, do Município de São Paulo, que “dispõe sobre a criação do Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana QTG, da Prefeitura do Município de São Paulo, com o respectivo plano de carreira, bem como reenquadra cargos e funções previstos nas Leis n° 11.715, de 3 de janeiro de 1995, e ri° 13.768, de 26 de janeiro de 2004, e legislação subsequente”. Dispositivos normativos impugnados que impõe limitação etária máxima e de altura mínima para ingresso nos quadros da GCM/SP. Restrição relacionada à altura que não ofende disposição constitucional e se encontra em sintonia à orientação dos Tribunais Superiores. Limite de idade para ingresso por concurso público que, no entanto, afronta o disposto no inciso XXVII, do artigo 115, da Constituição Bandeirante, que reproduz o teor do inciso XXX, do artigo 7º, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade verificada nesse aspecto. Parcial acolhimento do pedido inicial para declarar a inconstitucionalidade do inciso I, do § 2º, do artigo 12, da Lei n° 16.239, de 19 de julho de 2015, em sua redação original, e também com a redação conferida pela Lei n° 17.812/2022, ambas do Município de São Paulo. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”



    Na origem, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade estadual proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face dos incisos I e II do §2º do art. 12 da Lei n. 16.239/2015 do Município de São Paulo, assim previstos:



    “Art. 12. O ingresso na carreira do Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana, observadas as exigências estabelecidas no Anexo I desta lei, dar-se-á no grau A da categoria 1 do nível I, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. 



    (...)



    § 2º No concurso público de ingresso, sem prejuízo das demais exigências previstas no respectivo edital, o candidato deverá atender os requisitos de natureza eliminatória, na seguinte conformidade: 



    I – ter idade entre 18 e 35 anos;



    II - ter, no mínimo, 1,60 metros de altura, se mulher, e 1,70 metros de altura, se homem; “



    A ação foi julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, declarando-se a inconstitucionalidade do inciso I do §2º do art. 12 da Lei n. 16.239/2015 do Município de São Paulo (limite etário), mantendo-se o inciso II da referida norma.



    No RE (Doc. 13) interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta que o acórdão recorrido representa afronta aos princípios da igualdade e da razoabilidade, gerando indesejada discriminação. Aponta que a imposição de requisito de altura mínima para o cargo de guarda civil municipal não se justifica em função da natureza das atribuições relacionadas. 



    Aduz que não se justifica o afastamento da violação ao princípio da razoabilidade na exigência de altura mínima de 1,70m para homens e de 1,60m para mulheres, ao ingresso no cargo de guarda civil municipal, previsto no inciso I do §2º do art. 12 da Lei n. 16.239/2015, do Município de São Paulo.



    Requer, assim, a declaração de inconstitucionalidade do inciso I, do §2º do art. 12 da Lei n. 16.239/2015, do Município de São Paulo.



    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (Doc. 11) e o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO interpuseram RE (Doc. 12), pleiteando a constitucionalidade do limite etário.



    Decisão de admissibilidade da Corte de origem (Doc. 17) admitiu o RE interposto pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, negando seguimento aos demais com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.



    Apresentada a Reclamação 73.791 pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, em que discutia a idade máxima, julguei procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, por violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 646-RG, e, desde logo, assentar a constitucionalidade do artigo 12, § 2º, I, da Lei 16.239/2015, com a redação conferida pela Lei 17.812/2022, do Município de São Paulo.



    O TJSP enviou os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para exame do RE do PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, concernente aos critérios de altura.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    Por um lado, é pacífico no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de ser possível a exigência de altura mínima para ingresso em determinadas funções públicas, especialmente naquelas relacionadas à segurança pública, desde que tal imposição esteja prevista no edital do concurso, bem como na legislação que regulamenta a carreira. Entre inúmeros precedentes, cito o ARE 1447354 ED, Primeira Turma, DJe 21-09-2023, de que fui Relator. Os guardas civis municipais não são exceção a essa diretriz.



    Por outro lado, no julgamento da ADI 5044, em que se discutia o limite mínimo de altura para a matrícula no curso de formação de bombeiro militar, o PLENÁRIO considerou razoáveis os parâmetros da Lei 7.479/1986, pois alinhavam-se aos definidos para os militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor. 2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.



    (ADI 5044, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019)”



    No presente caso, a lei do Município de São Paulo/SP exige para as mulheres estatura de 1,60m, ao passo que para os homens exige altura de 1,70m.



    Não existe justificativa plausível e específica para tal diferenciação, haja vista grande distinção do adotado pelos militares das Forças Armadas e pelas Polícias Militares de outros Estados da Federação.



    É irrazoável supor que os membros da Guarda Civil do Município de São Paulo devam ser mais altos que os militares das Forças Armadas.



    Portanto, deve-se conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo legal, estabelecendo-se o limite mínimo de 1,60m de altura para os homens e de 1,55m de altura para as mulheres.



    Por oportuno, reforçando os fundamentos, a Lei Complementar n. 1291 de 2016 do Estado de São Paulo define os mesmos critérios adotados para os militares das forças armadas :



    “Artigo 2° - São requisitos para inscrição no concurso de ingresso nas carreiras da Polícia Militar: 



    (…)



    IV - ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 
a) 155 cm (cento e cinquenta e cinco centímetros), se mulher; 
b) 160 cm (cento e sessenta centímetros), se homem;”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para DECLARAR INCONSTITUCIONAL o inciso I do §2º do art. 12 da Lei n. 16.239/2015 do Município de São Paulo e, por arrastamento, CONCEDO INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO ao §2º, no sentido de que sejam observados os mesmos parâmetros mínimos definidos como constitucionais por essa CORTE SUPREMA, na ADI 5044, ou seja, 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente